Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711684-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR BATISTA DE FREITAS AGRAVADO: CONEXAO SISTEMAS DE PROTESE LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Valdemar Batista de Freitas pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 13a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a realização de consulta ao sistema Serp-Jud. O agravante discorre sobre a possibilidade de utilizar o sistema Serp-Jud, para obter a satisfação da execução. Alega que o acesso ao sistema Serp-Jud não é disponibilizado a todos os interessados, mas apenas a perfis autorizados vinculados ao Poder Judiciário ou à Administração Pública. Aduz que o perigo de dano irreparável emerge de possível determinação de arquivamento dos autos pela ausência de indicação de bens passíveis de penhora. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a realização de pesquisa por meio do Sistema Serp-Jud. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, este emerge da urgência do agravante em encontrar bens passíveis de penhora, a fim de satisfazer a execução. Contudo, quanto à relevância da argumentação recursal, não parece assistir razão à agravante, eis que o acesso aos dados contidos no sistema Serp-Jud não é reservado ao âmbito do Judiciário, podendo ser acessado pelas partes interessadas, desde que seja realizado o pagamento dos respectivos encargos. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator